Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019457-86.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À TESE DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – MATÉRIA APRECIADA NO VOTO EMBARGADO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que analisou a tese de intempestividade recursal suscitada pela Embargante, razão pela qual não há falar em omissão.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno.

O Embargante alega que o acórdão atacado foi omisso, pois não enfrentou o argumento quanto ao termo inicial para a interposição do Recurso de Agravo Interno constante de ID. 112154977.

Alega que o início do prazo para interposição do Agravo Interno pelo Banco Original S/A se deu em 03/11/2021.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada para enfrentar a tese sobre a intempestividade do Agravo Interno de ID. 112154977 e, via de consequência, restabelecer a decisão de ID. 107395452 que concedeu o efeito suspensivo ao Apelo.

Contrarrazões no ID. 135195152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Entendo necessário fazer breve contextualização dos fatos.

Ressai dos autos que a empresa
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
formulou Pedido de Tutela Provisória
com o escopo de agregar efeito suspensivo
a eventual Recurso de Apelação Cível que pudesse ser interposto em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1000518-49.2021.8.11.0100 movida pelo
BANCO ORIGINAL S.A.,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a) reintegrar o Autor na posse do imóvel alienado fiduciariamente, o qual se acha descrito à inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, e; b) condenar a Ré ao pagamento de taxa de ocupação do bem, no percentual de 1% do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29.10.2020 até a efetiva reintegração da credora na posse.

Na decisão lançada no ID. 107395452, deferi o pedido pelos seguintes fundamentos:

(...)

Assim, tendo em vista o quadro fático e, considerando o poder geral de cautela,
em caráter excepcional e enquanto durar a tentativa de conciliação
,
defiro
o pedido de efeito suspensivo ao apelo, bem como autorizo o depósito judicial do montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), atentando-se para a vinculação do numerário a esta demanda.

Por fim, determinei a remessa dos autos ao CEJUSC do 2.º Grau para tentativa de conciliação no prazo de 30 dias e mantive a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Apelo.

Inconformado, o
BANCO ORIGINAL S.A.
interpôs
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, revogação do efeito suspensivo concedido ao Apelo.

Em juízo de retratação, na decisão de ID. 123349487, indeferi o efeito suspensivo, nestes termos:

Com essas considerações
, lanço mão do juízo de retratação, torno sem efeito as decisões de IDs. 107395452 e 110689450, e, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.

Não se conformando com a nova decisão, a
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
interpôs
Agravo Interno
, pugnando pela reforma do ato atacado e, por conseguinte, o restabelecimento do efeito suspensivo agregado ao Apelo.

A Embargante, também, suscitou preliminar de intempestividade do Agravo interno constante de ID.
112154977,
interposto pelo Banco Original S/A.

O Recurso de Agravo Interno foi desprovido à unanimidade. Inconformada a
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
opôs os Embargos alegando que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou a tese de intempestividade recursal.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, inobstante os esforços despendidos pela Embargante,
vê-se que não prosperam porque a tese suscitada foi enfrentada.

No acórdão embargado consignei que o recurso interposto pelo Banco Original é tempestivo.

Assinalei que o termo inicial de contagem do prazo quinzenal para o manejo do Agravo Interno de ID. 112154977 ocorreu em
1º/12/2021
, o que significa que o recurso interposto em
06/12/2021
é tempestivo.

Em outra ocasião, a intempestividade recursal já havia sido afastada, conforme se observa da decisão lançada no ID. 118325964.

Em razão da manifesta tempestividade do recurso, rejeitei a preliminar suscitada pela Embargante.

Diante disso, observa-se que o voto foi claro ao analisar a prefacial alegada pela parte Embargante, portanto não há falar em omissão.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Interno, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022